Tribunal: TJMT
Processo: 1035328-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035328-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), FATIMA KASSEN FARES - CPF: 361.792.561-87 (AGRAVANTE), WEWERTON EDGAR CAPELASSI DE LIMA - CPF: 046.327.261-76 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA CAPELASSI LIMA - CPF: 419.889.491-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. pedido de tutela de urgência. autorização para venda de maquinários deixados no imóvel. impossibilidade. direito de propriedade. faculdade de remoção e depósito. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, que indeferiu pedido liminar de autorização judicial para venda de maquinários deixados no imóvel locado pelos réus, sob fundamento de violação ao direito de propriedade (CC, art. 1.228).

2. A decisão recorrida autorizou a agravante a retirar e armazenar os bens em outro local, como depositária fiel.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível autorizar a venda judicial de bens abandonados no imóvel por locatários inadimplentes, ou se deve prevalecer o direito de propriedade dos agravados, assegurando-se à agravante apenas a faculdade de remoção e depósito dos maquinários.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada não impôs obrigação de depósito, mas conferiu à autora mera faculdade de remoção, solução que harmoniza o direito de propriedade dos agravados (CF/1988, art. 5o, XXII; CC, art. 1.228) com o interesse da locadora em liberar o imóvel.

5. O encargo de depositário, nos termos da decisão, não é compulsório, tampouco se confunde com a hipótese da Súmula 319 do STJ, que se aplica apenas a bens penhorados em processo executivo.

6. A alienação de bens pertencentes a terceiros, sem prévia declaração judicial de perda de domínio, renúncia ou abandono, é juridicamente inviável e ofende os princípios do devido processo legal e da inércia jurisdicional (CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 2o e 141).

7. A decisão impugnada assegura meios adequados para desocupação do imóvel, como a remoção autorizada ou intimação dos réus para retirada voluntária, sem violar o direito de propriedade nem impor ônus indevido à agravante.

8. Inexistem elementos que demonstrem risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da decisão agravada, sendo descabida a reforma liminar pretendida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É juridicamente inviável autorizar a venda de bens deixados por locatários inadimplentes sem prévia declaração judicial de perda de domínio, abandono ou renúncia, sob pena de violação ao direito de propriedade. 2. A decisão que faculta à locadora a retirada e guarda dos bens em depósito particular, como meio de liberar o imóvel, não impõe encargo compulsório de depositária.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXII e LIV; CC, arts. 1.228 e 1.263; CPC, arts. 2o, 141, 159 e 161.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FÁTIMA KASSEN FARES contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança” (Proc. no 1035328-20.2025.8.11.0000), indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, em que pretendia a autorização judicial para venda de maquinários pertencentes aos réus que permanecem no imóvel locado, ao fundamento de que tal medida violaria o direito de propriedade previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Contudo, a decisão agravada autorizou a agravante a retirar os maquinários e armazená-los em outro local de sua escolha, na condição de depositária fiel, impondo-lhe as obrigações de elaborar relação descritiva e fotográfica dos bens, comunicar o endereço do depósito e zelar pela conservação, nos termos dos artigos 159 e 161 do CPC.

Facultou-se, ainda, que a agravante requeresse a intimação dos réus para retirada voluntária dos bens no prazo de quinze dias.

Em suas razões recursais a agravante alega que a decisão agravada lhe impõe situação absurda ao não estabelecer prazo peremptório para cumprimento pelos devedores e ao abrir margem para que a responsabilidade pelo depósito recaia sobre ela, que está desempregada e sem condições financeiras de arcar com os custos de remoção e armazenamento dos maquinários.

Afirma que o “periculum in mora” decorre do fato de que, a cada dia que passa, a agravante vem sofrendo prejuízos financeiros diretos, por estar privada do uso e gozo de sua propriedade, insistindo em que a manutenção da decisão agravada perpetua tal injustiça, podendo compelir a parte a arcar com despesas que não tem condições de suportar.

Invoca a Súmula 319 do STJ, segundo a qual o encargo de depositário pode ser expressamente recusado, e postula a reforma da decisão com a fixação de prazo de 48 horas para que os réus removam os maquinários, sob pena de multa diária, ou, subsidiariamente, a autorização para remoção às expensas exclusivas dos réus ou para venda dos bens.

Requer, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada para que seja autorizada a venda dos maquinários e a retirada imediata do imóvel da agravante, bem como que o agravado arque com o depósito dos bens (cf. Id. no 320673892).

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no Id. no 322372359.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante Fatima Kassen Fares ajuizou ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis contra o agravado Wewerton Edgar Capelassi de Lima, alegando que as partes celebraram contrato de locação residencial do imóvel localizado na Rua Espírito Santo, no 330, Bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande/MT.

Afirma que o contrato teve início em 20.02.2023 com término inicialmente previsto para 20.02.2024, pelo prazo de 12 (doze) meses, mas depois, houve aditivo contratual alterando o vencimento dos aluguéis para todo dia 30 de cada mês.

Relata que o valor do aluguel foi estabelecido em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) no período de 20.02.2023 até 20.07.2023, passando para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) após esse período, conforme cláusulas segunda e terceira do contrato.

Contudo, o locatário, ora agravado, deixou de honrar com os pagamentos dos aluguéis desde março/2023, acumulando débitos que incluem, aluguéis dos meses de março/2023 (proporcional), agosto/2023 (diferença) e dezembro/2023 até março/2024; IPTU do ano de 2023 no valor de R$ 1.072,08 e de 2024 proporcional no valor de R$ 467,74; multa contratual de R$ 7.500,00; além de juros de 2%, correção monetária e multa por atraso de 10%, totalizando o débito em R$ 27.080,59 (vinte e sete mil e oitenta reais e cinquenta e nove centavos), já incluídos os honorários advocatícios de 20%.

Aduz que realizou diversas tentativas de composição amigável junto ao locatário/agravado, buscando soluções para a quitação do débito, mas não obteve êxito.

Diante da ausência de pagamento e do insucesso nas tratativas extrajudiciais, a locadora se viu compelida a buscar a via judicial para rescisão do contrato, desocupação do imóvel e cobrança dos valores devidos.

Posteriormente, a agravante formulou pedido para que o agravado fosse compelido à remoção dos maquinários abandonados no imóvel, o que foi deferido pela magistrada condutora do feito (cf. Id. no 182593786).

Em nova manifestação, a agravante informou à magistrada que o agravado não foi localizado e que os maquinários ainda permanecem no imóvel. Acrescentou, ainda, que “apareceu um senhor interessado em adquirir os maquinários pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”, razão pela qual requereu autorização para a venda dos referidos bens.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de manifestação urgente apresentada por FÁTIMA KASSEN FARES, na qual requer autorização judicial para vender maquinários pertencentes aos réus WEWERTON EDGAR CAPELASSI DE LIMA e MARIA APARECIDA CAPELASSI LIMA, sob o argumento de que tais equipamentos permanecem deixados em seu imóvel, impedindo a locação do bem e causando prejuízos.

Alega que tentou intimar os réus para retirada dos objetos, sem sucesso, e que um terceiro (“Sr. Carlos Jorge”) teria se disposto a comprar o maquinário por R$ 1.500,00, retirando-o integralmente.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O pedido não comporta deferimento.

A autorização judicial para venda de bens pertencentes a terceiros é juridicamente inviável, por ausência de amparo legal e por afrontar os princípios do devido processo legal, da propriedade e da inércia jurisdicional (arts. 2o e 141 do CPC e art. 5o, XXII e LIV, da Constituição Federal).

De acordo com o art. 1.228 do Código Civil, o direito de propriedade confere ao titular o poder de “usar, gozar, dispor e reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o detenha”. Assim, somente o proprietário pode dispor do bem, e não há notícia nos autos de qualquer declaração judicial de perda de domínio, abandono, renúncia ou apropriação.

Ademais, a alienação pretendida não se amolda a nenhum dos casos legais de venda judicial de bens — como a alienação fiduciária, execução forçada ou leilão judicial (arts. 879 a 903 do CPC) sendo, portanto, ato materialmente impossível dentro do devido processo.

O juízo não pode transferir ou autorizar a alienação de coisa alheia, ainda que abandonada, sob pena de violação ao direito de propriedade dos réus.

Embora o pedido de venda seja inviável, é possível adotar medidas menos gravosas e juridicamente válidas, que permitam à autora liberar o imóvel sem violar o direito de propriedade alheio.

Com fundamento no art. 159, caput e §1o, do CPC, que autoriza a nomeação de depositário particular para guarda de bens litigiosos, a autora poderá, às suas expensas, providenciar a retirada e armazenamento dos maquinários em outro local, na condição de depositária fiel, até ulterior deliberação deste Juízo.

Essa solução preserva: o direito de propriedade dos réus, que continuam titulares dos bens; o interesse da autora, que poderá desocupar o imóvel; e a efetividade do processo, garantindo futura restituição dos objetos ou compensação de custos, conforme decisão final.

A requerente deverá apresentar relação detalhada e fotografias dos bens removidos, garantindo rastreabilidade e conservação, conforme exige o art. 161, §1o, do CPC, para fins de eventual restituição.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 2o, 141, 159 e 161 do Código de Processo Civil, bem como nos arts. 1.228 e 1.263 do Código Civil,

INDEFIRO o pedido de autorização para venda dos maquinários, por se tratar de bens pertencentes aos réus, cuja propriedade não foi objeto de transferência judicial nem há declaração de abandono.

Contudo, autorizo a autora a retirar os maquinários do imóvel e armazená-los em outro local de sua escolha, na qualidade de depositária fiel, comprometendo-se a:

1. Elaborar relação descritiva e fotográfica dos bens removidos, anexando aos autos no prazo de 10 (dez) dias;

2. Comunicar o endereço do local de guarda, sob pena de responsabilidade civil e penal, nos termos do art. 159, §5o, do CPC;

3.Zelar pela conservação dos bens até ulterior deliberação judicial, sob pena de responsabilização.

Feito isso, promova a Sra. Gestora a lavratura do termo.

Faculto ainda que a autora, caso prefira, requeira a intimação dos réus para retirada voluntária dos bens no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção pela própria autora, como medida de desocupação necessária.

Determino, por fim, que seja lavrado termo de compromisso de fiel depositário em nome da autora, FÁTIMA KASSEN FARES, nos termos do art. 159, §1o, do Código de Processo Civil, consignando a relação e o local de guarda dos bens, bem como as advertências legais quanto à responsabilidade civil e penal decorrente da função.

A agravante alega, nesta instância recursal, que a decisão agravada é contraditória e prejudicial, pois não estabelece prazo peremptório para o cumprimento da obrigação pelos devedores. Sustenta, ainda, que a decisão abre margem para que a responsabilidade pelo depósito recaia sobre a própria agravante, que se considera a maior prejudicada pela situação. E ressalta a urgência da medida, uma vez que, a cada dia que passa, sofre prejuízos financeiros por estar privada do uso e gozo de sua propriedade.

Inicialmente, importa esclarecer que a decisão recorrida não determinou, em momento algum, que a agravante seja compelida a assumir o encargo de depositária dos maquinários ou a arcar, obrigatoriamente, com os custos de sua remoção e armazenamento.

Diversamente do alegado, o juízo de origem ofereceu à agravante uma faculdade, e não uma imposição.

A redação da decisão é inequívoca ao empregar a expressão “autorizo a autora a retirar os maquinários do imóvel e armazená-los em outro local de sua escolha, na qualidade de depositária fiel”, o que evidencia tratar-se de uma faculdade conferida à requerente, para que, se assim desejar e tiver condições, promova a desocupação do imóvel por seus próprios meios.

A faculdade conferida pela decisão agravada harmoniza-se com o pedido originalmente formulado pela própria agravante, que pleiteou medidas urgentes para liberação do imóvel.

Ora, não se pode pretender obter tutela jurisdicional para desocupação imediata do bem e, simultaneamente, recusar qualquer responsabilidade ou ônus decorrente dessa providência.

A contradição por parte da autora, ora agravante é manifesta. Ela postulou autorização para vender os maquinários abandonados, invocando a necessidade urgente de alugar o imóvel, o que foi corretamente indeferido pela magistrada singular, e se recusa a assumir qualquer encargo que viabilize a efetiva desocupação do imóvel.

Ademais, a decisão impugnada não se limitou a autorizar o depósito, já que ofereceu alternativa menos gravosa e plenamente adequada à situação fática, tendo facultado à agravante requerer a intimação da parte requerida, ora agravada, para que, no prazo de quinze dias, procedam à retirada voluntária dos bens, sob pena de remoção pela própria autora.

Essa solução preserva o contraditório, respeita o direito de propriedade dos réus e, ao mesmo tempo, estabelece mecanismo efetivo para a desocupação do imóvel, sem impor à agravante qualquer obrigação que ela não deseje assumir.

A agravante também invoca a aplicação da Súmula 319 do STJ que dispõe que “o encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado”.

Ocorre que, referido enunciado se aplica ao contexto específico de penhora em processo de execução, no qual o devedor ou terceiro é nomeado depositário de bens judicialmente constritos.

A situação dos autos é completamente distinta, pois, trata-se de maquinários deixados no imóvel locado após abandono pelos inquilinos inadimplentes, em ação de despejo, sem qualquer constrição judicial sobre tais bens.

A Súmula 319, do STJ não tem aplicação ao caso concreto porque não há penhora, não há nomeação compulsória de depositário e, principalmente, a decisão recorrida não impôs encargo algum, mas apenas facultou à agravante uma das vias possíveis para solução do impasse.

Quanto ao argumento de que a decisão não fixou prazo peremptório para cumprimento pelos réus, verifica-se que o juízo a quo atuou com razoabilidade ao facultar à agravante a escolha entre as alternativas disponíveis. E caso opte por requerer a intimação dos agravados, o prazo de quinze dias será então estabelecido.

A ausência de fixação imediata desse prazo decorre, justamente, do fato de que a intimação dos réus depende de requerimento da própria agravante, não constituindo, portanto, omissão ou vagueza da decisão, mas sim respeito ao princípio dispositivo que rege o processo civil.

De todo o modo, a agravante não demonstrou a existência de risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente especificamente da decisão agravada, sobretudo porque, os prejuízos alegados - impossibilidade de alugar o imóvel e ausência de renda - decorrem da própria situação de inadimplência e abandono do imóvel pelos locatários, e não da decisão que ora se impugna.

A decisão recorrida visa justamente proporcionar meios para que a agravante retome a posse plena do bem, seja mediante a retirada voluntária pelos réus, seja mediante a remoção autorizada judicialmente, conforme a opção que melhor se ajuste às suas condições.

Registre-se, ainda, que a autorização para venda dos maquinários, objeto do pedido principal da agravante, foi corretamente indeferida pelo juízo de origem, pois, a alienação judicial de bens pertencentes a terceiros, sem o devido processo legal, configura flagrante violação ao direito de propriedade assegurado constitucionalmente no artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, e ao disposto no artigo 1.228 do Código Civil.

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXII - é garantido o direito de propriedade;

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A circunstância de os maquinários terem sido abandonados no imóvel não autoriza a proprietária, ora agravantes, a deles dispor livremente, sob pena de apropriação indébita e enriquecimento sem causa.

Como já dito, a medida proposta pela magistrada condutora do feito, consistente na remoção e depósito dos bens até decisão final, mostra-se juridicamente adequada e preserva tanto o interesse da agravante em desocupar o imóvel quanto o direito de propriedade dos agravados.

Por fim, há que se considerar que a concessão da tutela antecipada recursal, nas condições pretendidas, importaria em reforma prematura da decisão de primeiro grau, sem a devida instrução do recurso e sem a oitiva da parte contrária, em manifesta afronta ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

A matéria controvertida reclama análise aprofundada, que deve ser realizada no julgamento de mérito do agravo de instrumento, após a regular tramitação recursal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025